Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-94.2025.8.11.0035
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000700-94.2025.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE MIRANDA CORREIA - CPF: 422.551.188-07 (APELANTE), LAERCIO VICENTE AURELIANO - CPF: 258.898.265-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO RENATO DOS SANTOS - CPF: 015.162.921-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS KAROLL MORAIS FRANCO - CPF: 945.656.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE COMPARTIMENTO OCULTO ("MOCÓ"). MAIOR REPROVABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. INTERESTADUALIDADE. FRAÇÃO DE 2/5. PROPORCIONALIDADE COM O TRAJETO PERCORRIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM LOGÍSTICA ORGANIZADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto pela defesa de réu condenado pela prática de tráfico de drogas interestadual, flagrado transportando expressiva quantidade de cocaína e skunk ocultos na lataria de veículo, em trajeto que envolvia o deslocamento entre São Paulo e Acre. A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, questionando a valoração negativa das circunstâncias do crime, a fração aplicada pela interestadualidade e a negativa do redutor do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização de compartimento oculto (
mocó
) no veículo constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base a título de circunstâncias do crime; (ii) definir se a fração de aumento de 2/5 (dois quintos) pela interestadualidade é proporcional à extensão do percurso e ao número de estados transpostos; (iii) verificar se o agente que atua como "mula" em contexto de logística sofisticada preenche os requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir
3. A preparação prévia de compartimentos ocultos no veículo, mediante manipulação mecânica da estrutura (painel e console), denota sofisticação no
modus operandi
e dolo intenso voltado a ludibriar a fiscalização estatal, o que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
4. A majorante do tráfico interestadual deve ser dosada conforme critérios objetivos de distância e fronteiras ultrapassadas. A transposição de múltiplos estados da Federação em trajeto de milhares de quilômetros (SP-AC-MT) autoriza a fixação de fração superior ao mínimo legal, sendo o patamar de 2/5 (dois quintos) adequado e proporcional à gravidade concreta da conduta, conforme jurisprudência da Corte Superior.
5. O transporte de vultosa quantidade de entorpecentes de alto valor (pasta base de cocaína), associado a uma logística complexa que envolve financiamento de terceiros, veículo locado e ocultação especializada, evidencia a integração ou dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, que se destina exclusivamente ao traficante ocasional.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A utilização de compartimento adredemente preparado para a ocultação de drogas em veículo automotor constitui circunstância judicial desfavorável, apta a elevar a pena-base. 2. A fração de aumento decorrente da interestadualidade no tráfico de drogas pode ser fixada acima do mínimo legal quando evidenciada longa distância percorrida e a transposição de múltiplas divisas estaduais. 3. A atuação do agente em estrutura logística complexa e financiada por terceiros denota dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; Lei no 11.343/2006, arts. 33, § 4o, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 789.802/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; Súmula 587 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Henrique Miranda Correia
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006
(tráfico de drogas interestadual). (ID 343977921)

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena. Na primeira fase, requer o afastamento da valoração negativa das "circunstâncias do crime", alegando que o réu não tinha domínio sobre o acondicionamento da droga em compartimento oculto. Na terceira fase, pugna pela redução da fração de aumento referente à interestadualidade para o mínimo legal de 1/6 (um sexto), sustentando desproporcionalidade na fração de 2/5 (dois quintos) aplicada. Ainda na terceira fase, busca o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei de Drogas), sob o argumento de que o réu preenche os requisitos legais e atuou na condição de "mula". Subsidiariamente, requer a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (ID 343977926)

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rechaçando as teses defensivas e pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando a idoneidade da fundamentação quanto à pena-base e à inaplicabilidade do privilégio diante da gravidade concreta e logística do transporte. (ID 343977930)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Rosana Marra, opinou pelo
desprovimento
do recurso, sustentando que o
modus operandi
sofisticado justifica a exasperação da pena-base e afasta o tráfico privilegiado, bem como que a fração da interestadualidade foi corretamente aplicada dada a distância e o número de estados percorridos:

Apelação Criminal. Tráfico interestadual de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). Sentença condenatória. Recurso defensivo.1 Pugna a defesa pela retificação da dosimetria penal para que seja afastada a exasperação da circunstancias do crime. Improcedência. Modus operandi sofisticado, com uso de compartimentos ocultos, planejamento prévio e atuação coordenada com terceiros. Fundamentação idônea, para o aumento da reprimenda basilar. 2. Requer a redução da fração de aumento em relação a majorante da interestadualidade. Improcedência. A fração de aumento se mostrou adequada devido a transposição de quatro Estados da federação o que justifica majoração superior ao mínimo legal. 3. Reconhecimento do Tráfico privilegiado e consequentemente o estabelecimento de regime menos gravoso para o início do cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Improcedência. Planejamento estruturado, variedade e entorpecentes apreendidos e logística organizada demonstram uma habitualidade na prática delitiva e um contexto de associação criminosa fatores esses que afastam a benesse do tráfico privilegiado. Pena definitiva estabelecida pelo juízo sentenciante deve ser mantida e por ser superior a oito anos impede o início do cumprimento de pena em regime menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – DA SÍNTESE FÁTICA

Para contextualizar, narra a denúncia e confirma a instrução processual que, no dia 30 de maio de 2025, por volta das 14h00, na altura do km 48 da BR-364, no município de Alto Garças/MT, o apelante Carlos Henrique Miranda Correia foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal enquanto conduzia um veículo Chevrolet/Onix Plus.

Durante a fiscalização, em razão do nervosismo apresentado pelo condutor e de contradições sobre o motivo da viagem, os agentes realizaram uma busca minuciosa. Logrou-se êxito em encontrar, ocultos no console central e por trás do painel (no volante) — compartimentos estes que apresentavam sinais de manipulação nos parafusos —,
3,228kg de cocaína (pasta base)
e
1,282kg de Skunk
.

O próprio apelante confessou a prática delitiva, detalhando a logística da empreitada criminosa: residindo em Cosmorama/SP, foi contratado por R$ 5.000,00 para ir até Brasiléia/AC, na fronteira do país, buscar o veículo já preparado com a droga e retorná-lo para Votuporanga/SP. A viagem envolvia, portanto, cruzar praticamente o país, atravessando diversos Estados da Federação.

Passo à análise pormenorizada dos pedidos defensivos.

II – DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME)

A defesa insurge-se contra a valoração negativa das circunstâncias do crime, argumentando que o réu foi contratado apenas para dirigir e não sabia como a droga estava escondida, o que violaria a individualização da pena.

O magistrado sentenciante elevou a pena-base fundamentando-se na
natureza e quantidade
da droga (art. 42 da Lei 11.343/06) e nas
circunstâncias do crime
(art. 59 do CP). Quanto a este último vetor, a fundamentação é idônea. O fato de a droga estar acondicionada em
compartimento oculto ("mocó")
, preparado especificamente para o transporte ilícito (no console e painel, exigindo ferramentas para acesso), denota uma sofisticação no
modus operandi
que excede o tipo penal básico.

O argumento de que o réu "apenas dirigia" e desconhecia o esconderijo não o exime da responsabilidade pela maior gravidade da conduta. Ao aceitar realizar o transporte de entorpecentes em uma viagem de milhares de quilômetros, aderiu à conduta de tráfico com todas as suas características logísticas. O uso de "mocó" visa ludibriar a fiscalização policial de forma mais eficaz do que o transporte simples, justificando, portanto, uma maior reprovabilidade da conduta.

Mantenho, assim, a pena-base fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, patamar proporcional à gravidade concreta (natureza deletéria da cocaína/skunk e o engenho utilizado para ocultação).

III – DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA

A) Da Causa de Aumento da Interestadualidade (Art. 40, V, da Lei 11.343/06)

A defesa pleiteia a redução da fração de aumento decorrente do tráfico interestadual de 2/5 para o mínimo de 1/6.

O pleito não merece acolhimento. A escolha da fração de aumento na terceira fase não é aleatória, devendo pautar-se por critérios objetivos, como o número de estados transpostos ou a distância percorrida.

No caso em tela, a logística empreendida foi de grande vulto. O apelante saiu do interior de
São Paulo
, deslocou-se até o
Acre
(fronteira com Bolívia/Peru) e retornava para
São Paulo
, sendo interceptado em
Mato Grosso
. Tal itinerário envolveu a transposição (ou a intenção inequívoca de transpor) divisas de ao menos quatro ou cinco Estados da Federação (SP, MS, MT, RO, AC), percorrendo milhares de quilômetros.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a grande distância e o número de fronteiras estaduais justificam frações superiores ao mínimo legal. Inclusive, em casos análogos ou até menos graves em termos de distância, o Superior Tribunal de Justiça tem validado frações elevadas.

Sobre o tema, trago à baila precedente do
Superior Tribunal de Justiça
,

perfeitamente aplicável ao caso, que valida o aumento até mesmo na fração de 1/2 (metade) para trajetos longos:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. PERCURSO DE MAIS DE 1.000 KM. AUMENTO FIXADO EM 1/2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
[...] A paciente foi condenada à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão [...]. A defesa pleiteia a redução da fração de aumento decorrente da majorante da interestadualidade de 1/2 para 1/6.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a quantidade de Estados percorridos e a distância do trajeto podem justificar a escolha de frações superiores ao mínimo legal para a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas.
4.
No caso, a fração de 1/2 foi aplicada com base no fato de que a paciente percorreu mais de 1000 km, atravessando três Estados (Pará, Tocantins e Goiás), o que caracteriza uma grave reprovabilidade da conduta.
5. A fundamentação do Tribunal de origem está em consonância com os precedentes desta Corte, que consideram o grau de interestadualidade relevante para a definição da fração de aumento da pena.
IV. HABEAS CORPUS DENEGADO."

(STJ - HC n. 789.802/GO, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

No caso dos autos, a distância percorrida pelo apelante (ida e volta entre SP e AC) supera largamente os 1.000 km citados no precedente, além de envolver a travessia de mais estados. Portanto, a fração de
2/5 (dois quintos)
fixada pelo Juízo
a quo
mostra-se não apenas idônea, mas até benevolente diante da magnitude do trajeto, não havendo que se falar em redução.

B) Do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06)

Por fim, a defesa requer o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. Para a concessão da benesse, o réu deve ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Embora o apelante seja primário, as circunstâncias concretas do delito impedem a aplicação do redutor, pois evidenciam a
dedicação a atividades criminosas
ou, no mínimo, a atuação a serviço de organização criminosa.

Não se trata de mero preconceito com a figura da "mula". Ocorre que o transporte de
quase 4,5kg de entorpecentes
(incluindo mais de 3kg de pasta base de cocaína, droga de alto valor comercial), em uma viagem interestadual de longa distância, com veículo locado e despesas custeadas por terceiros, e acondicionada em
compartimentos ocultos previamente preparados no veículo
, demonstra uma logística que não é acessível a um traficante eventual ou iniciante autônomo.

A confiança depositada no agente para transportar carga valiosa por milhares de quilômetros, aliada ao preparo profissional do veículo (adulteração do painel/console), são indicativos seguros de que o réu integra, ainda que momentaneamente, a cadeia logística de uma organização criminosa estruturada. O privilégio do §4o visa beneficiar o pequeno traficante, o eventual, e não aquele que opera como peça engrenada no grande tráfico interestadual.

Portanto, correta a sentença ao afastar a causa de diminuição, não havendo
bis in idem
com a primeira fase, pois enquanto lá se valorou a quantidade para fixar a pena-base (art. 42), aqui se analisa o contexto probatório global (logística, preparo, financiamento da viagem) para aferir a dedicação ao crime.

Mantida a pena definitiva em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, resta prejudicado o pedido de alteração de regime, devendo ser mantido o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2o, 'a', do Código Penal. Da mesma forma, incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, por não preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do CP).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026